Tribunal: TJMT
Processo: 1006666-85.2019.8.11.0055
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXTRATO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. EXTRATO DE CONTA BANCÁRIA DEMONSTRANDO O PAGAMENTO DO VALOR DA ENTRADA E A INADIMPLÊNCIA DAS DEMAIS PARCELAS. MUDANÇA DE NARRATIVA FÁTICA. VÍNCULO NEGOCIAL COMPROVADO. DÉBITO INADIMPLIDO E EXIGÍVEL. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência para declarar a inexistência do débito sub judice - R$ 136,00 -, e condenar a instituição financeira ao pagamento de danos morais, no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais).
2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para julgar os pedidos improcedentes.
3. O juízo originário concluiu pela ilegitimidade da inscrição do nome da parte recorrente nos órgãos de proteção ao crédito ao fundamento de que o débito já estaria adimplido.
4. A regra da inversão do ônus da prova em favor do consumidor não é absoluta, devendo ele, minimamente, provar os fatos constitutivos de seu direito.
5. Parte autora que ingressou com ação declaratória de inexistência de débito, pois sustenta que possui relação jurídica com a instituição financeira apenas na modalidade débito. Em contraprova, a instituição financeira apresentou extrato de renegociação de dívida no valor de R$ 1.265,55 (um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), feito diretamente pela central de atendimento em 17.01.2017, com parcelamento em 16 (dezesseis) prestações de R$ 96,03 (noventa e seis reais e três centavos), cujo pagamento se daria por meio de débito em conta. Apresentou também, extrato conta bancária informando o pagamento da entrada e a inadimplência das demais prestações, razão pela qual explicou que a negativação é legitima.
6. A utilização com o pagamento induz à pactuação do contrato. Ninguém pagaria pelo serviço que não utiliza, muito menos um fraudador.
7. Premissas forçam reconhecer que a existência de negócio jurídico restou incontroversa, como também a legitimidade da cobrança que ocasionou a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.
8. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão contida na inicial.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[SIMONE AMELIA SILVA - CPF: 572.067.081-53 (RECORRENTE), PAULA ARAUJO COSTA - CPF: 039.750.221-40 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020